Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-25.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-25.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO HONORIO - CPF: 142.950.911-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ANDERSON DINIZ HONORIO - CPF: 032.104.581-54 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de consignação em pagamento e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, sob fundamento de comparecimento espontâneo antes da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação extinta sem resolução de mérito por desistência voluntária do autor, antes do recebimento da petição inicial e sem citação válida ou angularização da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo citação válida ou angularização do processo, é incabível a condenação em honorários de sucumbência, ainda que o réu tenha juntado procuração.

4. A simples apresentação de procuração, desacompanhada de contestação, impugnação ou manifestação substantiva nos autos, não configura resistência à pretensão nem comparecimento espontâneo apto a gerar ônus sucumbenciais.
5. A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe prestação jurisdicional útil à parte vencedora, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ausência de contraditório efetivo e de atuação processual relevante pelo réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação extinta por desistência voluntária antes do recebimento da petição inicial e da citação válida. 2. A mera juntada de procuração pelo réu, sem prática de atos de resistência ou defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 485, VIII, 335.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 7234/DF, DJe 02/12/2022; STJ, REsp 1936597/MT, DJe 03/03/2023; TJ-MT, AC 1029564-66.2021.8.11.0041, j. 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIAO HONORIO
em face de sentença prolatada pelo
MM. Jui
z da 1a
Vara da Comarca de Juara/MT
, que extinguiu a
Ação de Consignação em Pagamento,
movida em face de
ANDERSON DINIZ HONORIO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, em razão de desistência manifestada pelo autor, o condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do requerido.

Inconformado com a condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência
, o autor apresentou razões recursais, sustentando, em síntese: (i) que a petição inicial sequer foi recebida, razão pela qual não se aperfeiçoou a relação processual; (ii) que não houve determinação de citação do réu; (iii) que a mera juntada de procuração pelo réu não equivale a prestação de defesa ou trabalho efetivo que ensejasse sucumbência; (iv) que a condenação em honorários sucumbenciais violaria os arts. 85 e 90 do CPC, além de contrariar precedentes do STJ e do próprio TJMT. Requerendo, ao fim, a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários.
(ID. 266130849)

Em
contrarrazões
, o réu arguiu
preliminar
a ausência de procuração válida e poderes específicos para desistir da ação. No
mérito
, postula pela
manutenção da sentença
, sustentando, entre outros pontos, que houve
comparecimento espontâneo
com procuração, motivado por legítimo interesse em resguardar seu direito em face de possível depósito judicial e risco de inadimplemento. Argumenta, ainda, que a desistência do autor não teria ocorrido por liberalidade, mas sim em razão da ausência de fundamento legal para o ajuizamento da ação. (ID. 281417938)

Nos autos, o apelante interpôs
agravo interno
contra a decisão monocrática que determinara o recolhimento em dobro do preparo recursal, adotando como base de cálculo o valor originalmente atribuído à causa (R$ 875.000,00). Em suas razões recursais, sustentou que o
proveito econômico
em discussão
se restringe à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 87.500,00
, o que deveria, segundo alega, ser considerado como
base de cálculo para o preparo
(ID 274508397).

As
contrarrazões
ao agravo interno foram devidamente apresentadas, conforme ID 275158888.

Em sessão de julgamento realizada em 01/04/2025, a Quinta Câmara de Direito Privado, por
unanimidade
,
deu provimento
ao
agravo interno
, reformando a decisão agravada e reconhecendo como
adequado o preparo recursal
anteriormente efetuado, com consequente
regular prosseguimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou
preliminar
de inexistência de procuração válida e de poderes específicos, contudo, sem razão.

A petição de desistência foi
devidamente subscrita pelos patronos do Apelante
, os quais possuíam
poderes
de representação à época. A ausência de assinatura da parte não invalida o
mandato
outorgado, por se tratar de
mera irregularidade
formal relativa à exibição do instrumento de mandato.

Vejamos:

Agravo de Instrumento – IMISSÃO NA POSSE –
procuração apócrifa configura mera irregularidade formal que não enseja a imediata anulação de atos processuais, já que basta a intimação da parte para regularizar sua representação processual
- Liminar – Requisitos do art. 300 do CPC verificados - Inviabilidade, neste momento, impedir a imissão na posse do adquirente que pagou o preço de arrematação já chancelada na esfera judicial própria – não se pode beneficiar devedor contumaz a continuar possuindo moradia às custas de outrem – discussão relativa ao direito de renegociação do contrato de financiamento inadimplido movida pelo primitivo adquirente em face do credor hipotecário é estranha aos autores - Súmula no 5 do TJSP – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22581251620188260000 SP 2258125-16.2018 .8.26.0000, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 05/12/2018, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2018) Destaquei

Quanto à alegada ausência de poderes específicos, não se verifica óbice na conduta do patrono da parte autora. A desistência da ação é
ato de mera disposição processual
, cabendo integralmente à parte definir a conveniência de prosseguir ou não com a demanda.

Nesse sentido,
desnecessária
cláusula específica outorgando poderes para o ato de desistência, pois tal conduta se insere nos
atos privativos da parte
, não carecendo de autorização especial ao advogado, salvo restrição expressa no instrumento procuratório.

Por tais razões,
rejeito as preliminares
arguidas pelo apelado.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Consignação em Pagamento
,
movida por
SEBASTIAO HONORIO
,

em face de
ANDERSON DINIZ HONORIO
,
com a finalidade de realizar o pagamento judicial de parcela de contrato de promessa de compra e venda da gleba rural denominada
“Gleba Catuaí”
, registrada na matrícula no 12.300, junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juara.

Alega o autor que o imóvel objeto da avença possuía gravame de penhor rural, razão pela qual optou por consignar em juízo o valor da parcela acordada, como forma de evitar mora contratual.

Após análise inicial, o magistrado
a quo
entendeu que os fatos narrados não configurariam hipótese autorizadora da consignação, conforme o art. 335 do CPC, razão pela qual determinou a emenda da petição inicial. Em resposta, o autor optou por desistir da ação.

O requerido, ao tomar conhecimento do pedido de desistência, manifestou-se postulando pela condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Ao analisar o pedido, assim sentenciou:

(...)Verifica-se que a parte autora manifestou pela desistência, sendo assim, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que se impõe.

Não obstante, o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como de honorários advocatícios, carece de maior análise.

2.1. Da multa por litigância de má-fé.

No que se refere ao pedido de condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, verifica-se que não merece guarida a pretensão da requerida.

Isso porque não restou comprovada a existência de dolo processual por parte da autora, não podendo a simples intenção de promover ação judicial ser considerada como conduta dolosa, sob pena de cerceamento do direito de ação, garantido pela Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Diante disso,

considerando a não comprovação da conduta dolosa,
INDEFIRO
o pedido de condenação do autor em multa por litigância de má-fé.

2.2. Da condenação em honorários.

A parte requerida pleiteia a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ante a desistência da ação, sob o argumento de que a propositura da demanda lhe ocasionou prejuízos, além de comprometer a efetividade do poder judiciário.

Sob esse aspecto, verifica-se que assiste razão ao requerido, visto que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a condenação em honorários em caso de comparecimento espontâneo do réu, antes da citação. Vejamos:

(STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Tal entendimento parte do princípio de que, ainda que a ação não tenha sido recebida, e nem determinada a citação do réu, o comparecimento espontâneo no processo já traduz o exercício do seu direito de defesa.

No caso dos autos, ainda que o requerido não tenha sido citado, o mesmo compareceu nos autos, acostando, inclusive, procuração
ad judicia et extra
com poderes para o foro em geral, datada do dia em que proposta ação, demonstrando claramente que o requerido constituiu advogado para defende-lo, especificamente, nesta demanda, hipótese que supre a citação, conforme entendimento do STJ:

(AgInt no REsp n. 2.061.878/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

O interesse do requerido no comparecimento espontâneo nos autos é justificado pela intenção de obstar, o quanto antes, ação proposta em seu desfavor, considerando a matéria discutida e as implicações advindas desta.

Ademais, considerando a existência de pedido liminar, a manifestação espontânea do requerido se mostra ainda mais justificável, ante o caráter da ação de consignação em pagamento e o vencimento iminente da parcela oriunda do contrato celebrado entre as partes, de forma que o deferimento depósito dos valores poderia ensejar prejuízos significativos ao requerido.

Partindo do princípio de que o comparecimento espontâneo supre a citação, passa a ser devida a condenação em honorários advocatícios em caso de desistência da ação. Confira-se:

(STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Tal providência encontra guarida na necessidade de se combater o abuso do direito de demandar, com a propositura de demandas desnecessárias, que impactam diretamente na temporalidade do Poder Judiciário.

Sendo assim, considerando que, no caso em comento, ao ser intimado para emendar a inicial, o autor optou pela desistência da demanda, após a mobilização do judiciário e, inclusive, do próprio requerido, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios é a medida a ser tomada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Sem condenação em custas, considerando a desistência antes do recebimento da ação.

Não obstante, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, o quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90 do CPC. (...)” (ID. 266130847)

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à
possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais
em sede de
ação de consignação em pagamento extinta sem resolução do mérito
, em razão de
desistência voluntária da parte autora antes do recebimento da petição inicial
, sem formação da relação jurídica processual (angularização).

Após analisar os autos, entendo que merece integral acolhimento a tese trazida pelo Apelante, quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios ao réu quando a desistência da ação ocorre antes do recebimento da petição inicial e determinação da citação.

Ainda que o Apelado tenha se
apresentado
procuração nos autos
, tal ato isolado, desacompanhado de qualquer providência substancial de resistência à pretensão ou prática de defesa antes da desistência,
não é suficiente para caracterizar o comparecimento espontâneo apto a justificar a condenação em honorários sucumbenciais
, sobretudo em cenário em que
não houve o recebimento formal da inicial, nem despacho positivo de citação ou tutela de urgência
.

A sentença recorrida, embora tenha afastado a litigância de má-fé, reconheceu que o réu teria comparecido espontaneamente e, por isso, reconheceu o direito à verba honorária. Todavia, tal entendimento, com o devido respeito,
não encontra amparo na jurisprudência dominante
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS SEM A CITAÇÃO DA PARTE RÉ - INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
Não angularizada a relação jurídica processual no âmbito desta eg. Corte Superior, ante o indeferimento liminar da petição inicial da presente ação rescisória, ante a ausência de citação da parte ré - ora agravante - é inviável, pois, a fixação de honorários de sucumbência pleiteados .
Precedentes: AR 7275/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 27/5/2022; AR 7221 /DF, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Dje de 11/03/2022; AR 5384 /AP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 06/08/2021. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl na AR: 7234 DF 2022/0079921-2, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2022) Destaquei

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - “A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC).

4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação ..”
(TJ-DF 07202634220208070001 DF 0720263-42.2020.8.07 .0001, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021.).2- “Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (AgInt no AREsp n. 2 .203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.).(TJ-MT - AC: 10295646620218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) Destaquei

A mera juntada de procuração pela parte Apelada, sem a prática de qualquer outro ato processual,
não tem o condão
de suprir a falta de citação e justificar a fixação de verba honorária, consoante jurisprudência desta Corte. Não havendo, nos autos, parte vencida, tampouco prestação jurisdicional suficiente para ensejar a remuneração do patrono da parte adversa, ainda que tenha ocorrido o protocolo de procuração nos autos, não se justifica a condenação em honorários.

Ademais, o objetivo dos honorários sucumbenciais é
remunerar o trabalho jurídico efetivamente realizado
, o que não se verificou no caso concreto, tendo o apelado apenas se habilitado nos autos
sem apresentar defesa ou requerer qualquer outra providência
.

Portanto,
a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese dos autos configura
error in judicando
e deve ser reformada
, nos termos pleiteados pelo apelante.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
SEBASTIAO HONORIO
, para
reformar a sentença de primeiro grau
,
afastando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência
, mantida, no mais, a extinção do processo sem resolução de mérito.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025